Tribunal: TJDFT
Processo: 0718982-40.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
FAZENDA. SAÚDE. DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO OFF LABEL (STJ, Recurso Especial repetitivo 1.657.156/RJ, Tema 106). RECURSO IMPROVIDO.
I. Compete ao DISTRITO FEDERAL, por meio de seu Sistema Único de Saúde, prestar assistência farmacêutica, e garantir o acesso da população aos medicamentos necessários à recuperação da saúde (Lei Orgânica do Distrito Federal, Arts. 204, § 2o, incisos I e II, e 207, inciso XXIV).
II. Não pode o Estado eximir-se dessa obrigação (responsabilidade solidária dos entes federativos - STJ, AgRg no AREsp 664.926/PR, DJe 18/05/2015), em razão da proteção à dignidade daqueles que precisam se submeter ao uso de medicamentos, cujos efeitos podem propiciar uma melhor recuperação e, por consequência, uma melhor qualidade de vida (Lei Orgânica do Distrito Federal, Art, 204, § 2o, incisos I e II, e 207, inciso XXIV).
III. No presente caso, comprovada a necessidade do uso do medicamento pela requerente, por circunstanciado relatório médico (lavrado por dermatologista da rede pública de saúde - Hospital Universitário de Brasília), o qual atesta (grifo nosso): a paciente tem 25 anos e é portadora de vasculite linfocitica/livedoide há 10 anos. Já fez uso prévio de: dapsona, metotrexato por 8 meses, reuquinol, azatioprina, colchicina e diversos pulsos de ciclofosfamida (7 pulsos, último em 10/17, com solumedrol), todos não foram efetivos. Atualmente está em uso de Prednisona (há 3 anos, hoje com 40mg/d), xarelto 10mg/d, estanazolol 4mg/dia, cálcio + vitamina D, Omeprazol 20mg/dia, Paracetamol SOS, Tramadol 12/12h, Timolol colírio 1x dia, actine sabonete, fetizol spray, Metformina 4000mg/dia. Paciente não apresenta melhora das lesões e não apresentou resposta a essas drogas, restando apenas o Rituximabe como opção terapêutica mais segura e efetiva. Sendo que a não realização do tratamento pode provocar perigo de vida, sofrimento físico, dores físicas, incapacidade laboral, risco de debilidade ou perda de membro, sentido ou função ou deformidade permanente (Id 15929948).
III. Por seu turno, o Distrito Federal não se desincumbiu de comprovar que, nas listas RENAME (Ministério da Saúde) e REME (Distrito Federal), existiriam outros medicamentos similares disponíveis, e adequados ao caso clínico (CPC, Art. 373, inciso II).
IV. Além disso, não se pode desconsiderar que o medicamento é registrado na ANVISA, e que a paciente, que litiga sob o pálio da justiça gratuita, não é capaz financeiramente de suportar os custos do tratamento (CPC, Art. 373, inciso II), e c).
IV. Nesse quadro, diante do preenchimento concomitante dos requisitos previstos no Tema 106 (STJ, Recurso Especial repetitivo 1.657.156/RJ: comprovação da imprescindibilidade do medicamento e da inexistência de fármacos fornecidos pelo SUS; hipossuficiência econômica; registro na ANVISA, observados os usos autorizados pelo Estado), irretocável a condenação do DISTRITO FEDERAL na obrigação de fornecimento do fármaco
.V. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Sem condenação em custas processuais (isenção legal) nem honorários advocatícios (Súmula 421 do STJ).